Tribunal: TJMT
Processo: 1010134-75.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010134-75.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THIAGO RENAN DICK - CPF: 061.895.241-17 (RECORRENTE), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado

1010134-75.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Thiago Renan Dick

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO VOO. VOO MAIS LONGO QUE O INICIALMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor conta que adquiriu passagem aérea com destino a Maceió, com saída de Sinop/MT no dia 08.01.2022, as 14h10min, com escala em Cuiabá/MT às 15h15min, procedido de escala em Confins/MG às 22h00min, com previsão de chegada ao destino final a cidade de Maceió/AL (CNF), por volta das 00h15min, no dia 09.01.2022.

3. Ocorre que, em 06.01.2022, a cia aérea entrou em contato informando que o voo sofreu alteração, sendo o passageiro realocado para o voo no dia 07.01.2022, o que contrariou seu planejamento pois o hotel estava reservado para o dia 09.01, passando a ter o seguinte itinerário: Saída de Sinop, no dia 07.01.2022, às 01h40min, com escala em Campinas as 13h10, procedido de escala em Confins/MG as 14h20min e chegada ao destino final em Maceió as 01h15min no dia 07.01.2022. Alega que com a alteração o tempo de duração da viagem passou para 20 horas, exacerbando dos limites expostos pela ANAC.

4. Em contrapartida, a cia aérea limita-se a alegar que a alteração do itinerário se deu por alteração na malha aérea, em razão da pandemia Covid-19, todavia, conforme fundamentado na sentença “a quo” o período em que se daria a viagem se encontra fora da sistemática epidêmica.

5. Restando comprovado nos autos que a alteração do itinerário inicialmente contratado acarretou transtornos ao Autor, pois teve que arcar com despesas extras, bem como teve sua viagem adiantada em 01 (um) dia, sem a notificação prévia dentro do prazo estabelecido pela ANAC de 72 (setenta e duas) horas.

6. No tocante a pretensão autoral de majoração do quantum, indenizatório, entendo que não prospera, pois o valor fixado a título de dano moral se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando no enriquecimento ilícito.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, tendo em vista o ato ilícito acometido,
arbitro o valor do dano moral em R$3.000,00 (tres mil reais),
sendo corrigido monetariamente pelo INPC a partir do fato danoso, e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, deixo de condenar ainda ao pagamento de dano material tendo em vista haver recibo nos autos comprovando a obrigação. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023